Tribunal: TJES
Processo: 0012917-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012917-92.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONIDAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012917-92.2018.8.08.0011

APELANTE: LEONIDAS DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONIDAS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3735521, Vol. 001, pp. 65-66) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de
0
9
(n
ove
) meses de detenção,
em regime inicial aberto, e
proibição de dirigir veículo automotor pelo
mesmo
prazo.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de outubro de 2018, por volta das 20h20min, na Praça Pedro Cuevas Junior, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, tendo colidido seu veículo com a traseira de um automóvel estacionado, vindo a lesionar a pessoa que estava entrando no veículo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a convicção condenatória está devidamente lastreada, em primeiro lugar, no Exame de Alcoolemia por sopro (Inquérito Policial, p. 21), por meio do qual se constatou a presença de
1,00 (um) mg de álcool por litro de ar alveolar
, quando o
limite máximo legal é de 0,3 mg/l
– art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito. Vale ressaltar que o teste de etilômetro é prova irrepetível (art. 155, do Código de Processo Penal).

Além disso, o apelante
confessou
os fatos
j
udicial
e
extrajudicialmente
, admitindo que
“tomou umas cervejas e cachaças além do limite, foi dirigir e acabou se dando mal”
(Inquérito Policial, p. 07; mídia anexa).

Outrossim, registra-se que os policiais responsáveis pela ocorrência registraram os seguintes sintomas:
“olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, desordem nas vestes”
(declarações e Boletim Unificado no Inquérito Policial, pp. 03, 05 e 15-19).

Portanto, observo que há provas suficientes à manutenção da condenação, consistentes na confissão (judicial e extrajudicial), que se corroboram pelo teste de alcoolemia (prova irrepetível) e pelas declarações dos policiais militares, de modo que o pleito absolutório é
inalcançável.

Prosseguindo, em relação à dosimetria,
não
prospera a alegação de
bis in idem
na negativação dos
antecedentes
e na aplicação da agravante da
reincidência
, tendo em vista a
pluralidade de condenações criminais com trânsito em julgado (três)
(STJ, AgRg no AgRg no HC 618.899/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos
e
oitenta
reais)
à advogada Dra.
T
hallita Rosa Figueiredo Moreira
, OAB/ES nº 2
6
.3
62, atualizado monetariamente pela taxa selic a partir de seu arbitramento (data da sessão de julgamento).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012917-92.2018.8.08.0011

APELANTE: LEONIDAS DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL (EMBRIAGUEZ). ART. 306, D
A
LEI Nº 9.503/97
. CRIME DE TRÂNSITO
(
CTB
)
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO
.

1. Não prospera o pleito absolutório, pois a convicção condenatória está devidamente lastreada no Exame de Alcoolemia por sopro, na confissão judicial e extrajudicial, e nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência.

2. Em relação à dosimetria, não prospera a alegação de
bis in idem
na negativação dos antecedentes e na aplicação da agravante da reincidência, tendo em vista a pluralidade de condenações criminais com trânsito em julgado (três). Jurisprudência.

3. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

4
.
Recurso
a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.